Tribunal: STF
Processo: RE 74635
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-29
Data de publicação: 1974-05-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
POR ESTADO OU MUNICÍPIO DESDE QUE, ATENDIDA A LEI FEDERAL
PERTINENTE, NÃO TENHA POR OBJETO PROPRIEDADE RURAL NEM VISA A FINS
DE REFORMA AGRARIA. SENTIDO DOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO
SUPREMO TRIBUNAL (RMS 14.656, RTJ 46/287, E RP 718, RTJ 50/3).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELA LETRA C, MAS NÃO PROVIDO.